Tribunal: TJDFT
Processo: 0729866-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Homicídio tentado. Pena. Circunstâncias judiciais. Culpabilidade. Personalidade. Tentativa. Privilégio. Fração.
1 - A culpabilidade, na individualização da pena, compreende juízo de reprovabilidade da conduta -- maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se justifica a valoração desfavorável da culpabilidade somente com base no horário e local em que o crime foi cometido, se não houve premeditação e o juízo de reprovação é o inerente ao do próprio tipo penal.
2 - Afasta-se a valoração negativa da personalidade fundamentada de forma genérica, sem elementos concretos dos autos.
3 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa do homicídio é determinado pela distância percorrida no iter criminis e pelo perigo de morte causado à vítima. Se o réu acertou um golpe de faca no peito da vítima - região de alto risco de letalidade -, que ficou hospitalizada por cinco dias, a redução da pena será na metade – 1/2.
4 - Se as ameaças feitas pela vítima contra o réu foram suficientes para que os jurados concluíssem que ele agiu sob violenta emoção, não se justifica adotar fração mínima para o privilégio, ao fundamento de que as ameaças não foram graves, o que afrontaria a soberania do conselho de sentença.
5 - Apelação provida em parte.